Tribunal: TJPA
Processo: 0809607-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809607-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RENAN RODRIGUES LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU
A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO, BEM COMO A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL.
DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que
deixou de conceder a liminar de busca e apreensão, determinando a comprovação da constituição em mora do agravado, bem como a juntada do contrato original.

II –
Entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma correta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in mora
no sentido inverso.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n.º 0805748-97.2020.8.14.0006, oriunda 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA - PA, ajuizada pelo ora agravante, cuja liminar de busca e apreensão foi indeferida.

Em suas razões, o agravante argumenta que o magistrado de piso deixou de conceder a liminar de busca e apreensão, determinando a comprovação da constituição em mora do agravado, bem como a juntada do contrato original.

Contudo, afirma que o agravado foi regularmente constituído em mora, por meio da notificação extrajudicial do débito e comprovada mediante cópia do contrato, razão pela qual, requer no presente recurso a concessão de antecipação de tutela recursal para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo garantidor da avença.

Juntou documentos às ID.3715579/3715584.

Às ID.4314270 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.8128725 consta Certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deixou de conceder a liminar de busca e apreensão, determinando a comprovação da constituição em mora do agravado, bem como a juntada do contrato original.

É sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
: “Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

No caso em tela, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma correta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in

mora
de forma inverso.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVODE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a viaoriginalda Cédulade CréditoBancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do originaldo título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a viaoriginaldo título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000.Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022